Tribunal: STF
Processo: RHC 55495
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-17
Data de publicação: 1977-06-17

Ementa:
- Habeas corpus.  
Excesso de prazo para encerramento da instrução criminal. 
- Alegação, desprovida de qualquer comprovação,  de que a situação de excesso de prazo perdure após a prolação do acórdão recorrido. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.